Tribunal: STF
Processo: ADI 7580
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento de mérito. Tutela coletiva. Direito ao esporte. Interesse social. Legitimidade do Ministério Público. Necessidade de respeito à autonomia das entidades desportivas. Pedidos julgados parcialmente procedentes.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do § 2º do art. 4º da Lei 9.615/1998 e dos arts. 26, caput e §§ 1º e 2º, 27, 28 e 142, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 14.597/2023, na qual se postula conferir a tais normas interpretação conforme à Constituição, de modo a assentar (i) “a não intervenção do Poder Judiciário em questões interna corporis das entidades esportivas”, bem como (ii) “a legitimidade do Ministério Público para celebrar, autonomamente, sem a interferência, a priori, do Poder Judiciário, termos de ajustamento de conduta, que tenham implicação direta ou indireta, na prestação do serviço ao consumidor da atividade esportiva”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em exame depende do enfrentamento de duas preliminares suscitadas pelo Senado Federal no sentido da inadmissibilidade da presente ação direta na medida em que (i) não houve imputação de inconstitucionalidade às normas questionadas, mas mera alegação de incompatibilidade de interpretações extraídas dos dispositivos impugnados; (ii) o controle de constitucionalidade não consubstancia sucedâneo recursal, sendo, pois, inviável a tutela de situações individuais.



    3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se o Ministério Público detém legitimidade para atuar na tutela coletiva envolvendo entidades desportivas. 



    III. Razões de decidir



    4. Preliminar. Ausência de imputação de inconstitucionalidade às normas questionadas. Rejeição. Os dispositivos impugnados na presente ação direta de inconstitucionalidade não possuem sentido unívoco. Assim, existindo mais de uma interpretação possível dos dispositivos impugnados e tendo em vista a presunção de constitucionalidade da lei, o Tribunal pode lançar mão da interpretação conforme à Constituição, desde que não se configure violência contra a expressão literal do texto e não altere o significado do texto normativo, com mudança radical do próprio propósito da norma.



    5. Preliminar. Tutela de situações individuais. Inocorrência. O Senado Federal aponta que esta ADI estaria sendo utilizada para atingir uma situação concreta específica, o que ensejaria seu não conhecimento. Não está em deliberação, no controle abstrato, caso individual, mesmo porque o caso concreto invocado pelo requerente não se confunde com o objeto da presente ação direta, que objetiva examinar a constitucionalidade de disposições normativas. Além disso, o controle concentrado, dada a amplitude do rol de legitimados ativos fixado pela Constituição Federal, não se mostra totalmente alheio à defesa de posições subjetivas.



    6. Mérito. Legitimidade do Ministério Público na tutela de direitos e interesses individuais e na defesa de direitos e interesses difusos e coletivos. Evidenciado o interesse social, surge a legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos e interesses individuais homogêneos. De outro lado, envolvendo a questão material direitos e interesses difusos e coletivos stricto sensu, a legitimidade do Parquet advém não apenas da disposição contida no art. 129, III, do texto constitucional, como também da impossibilidade de tutela individualizada do direito requerido, o que igualmente – e com acentuada intensidade – se vincula à noção de interesse social.



    7. Mérito. Legitimidade do Ministério Público na tutela de direitos e interesses individuais e na defesa de direitos e interesses difusos e coletivos. A atuação ministerial genuinamente orientada à tutela do interesse social deve ser: (i) relacionada e subordinada à realidade e aos fatos que informam a sociedade; (ii) vinculada ao interesse público primário; (iii) desconectada do interesse interno da Administração Pública; (iv) dotada de maior abrangência que os interesses meramente individuais; (v) relacionada a interesses que o ordenamento jurídico, de modo geral, considera relevantes e indispensáveis para a sociedade como um todo.



    8. Mérito. Esporte como direito social. A prática desportiva, em nosso país, goza de enorme prestígio constitucional e legal, sendo possível caracterizá-la como um direito de cunho social. Ao menos, há de se reconhecer que o esporte e as atividades a ele vinculadas podem ser qualificados como de relevante interesse social.



    9. Mérito. Autonomia das entidades desportivas. Matéria interna corporis. A Constituição Federal assegura às entidades desportivas um certo poder de autonormação e de autogoverno, o que demonstra a existência de uma esfera, notadamente em relação a assuntos de natureza estritamente interna corporis, de imunidade à intervenção externa, inclusive aquela derivada do Estado.



    10. Mérito. Autonomia das entidades desportivas. Possibilidade de conformação infraconstitucional. A autonomia conferida às entidades desportivas ostenta uma intensa proteção constitucional, o que não significa a impossibilidade de prescrição de limites. Essa autonomia encontra limitações expressas no texto constitucional e é passível de restrição, mediante ato infraconstitucional, que encontre suporte legitimador na própria Constituição Federal.



    11. Mérito. Direito social ao esporte. Legitimidade do Ministério Público. Seja considerando que os direitos envolvidos nos assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no país são de natureza difusa ou coletiva, seja considerando que os direitos em questão possuiriam caráter individual homogêneo, não se pode descaracterizar, a priori, a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ações civis públicas.



    12. Mérito. Direito social ao esporte. Legitimidade do Ministério Público. Celebração de Termos de Ajustamento de Conduta – TACs. A legitimidade do Ministério Público para atuar em assuntos referentes às entidades desportivas e à prática do desporto mostra-se ainda mais salutar no que se refere à esfera extrajudicial, tendo em vista que as medidas dessa natureza, em especial a celebração de TACs, tendem a privilegiar a consensualidade e o diálogo entre o ente ministerial e as entidades desportivas, privilegiando a construção de soluções pautadas pela mínima intervenção estatal no âmbito esportivo.



    IV. Dispositivo



    13. Pedidos julgados parcialmente procedentes.